Tribunal: TCU
Processo: 009.826/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2864/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da então denominada Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 310366-79/2009, firmado com o município de Santana de São Francisco/SE, e que tinha por objeto a "construção do mercado municipal de Santana do São Francisco/SE" , Considerando que, após regular citação, a Sra. Maria das Graças Monteiro Feitosa Silva apresentou suas alegações de defesa e o Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz formulou pedido de parcelamento do débito em 36 (trinta e seis) parcelas; Considerando que a quantia imputada preliminarmente à primeira responsável corresponde a uma dívida solidária com o segundo gestor; Considerando que não é possível o prosseguimento do feito para a análise da resposta apresentada pela Sra. Maria das Graças Monteiro Feitosa Silva, uma vez que o eventual pagamento do débito pelo devedor solidário, a ser verificado no futuro, é circunstância relevante ao exame de mérito de suas contas; e Considerando o disposto no art. 7°, inciso III, da Resolução-TCU 344/2022, no sentido de que não corre o prazo de prescrição durante o prazo conferido pelo Tribunal para pagamento da dívida na forma do art. 12, 2o, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres anteriores, em: a) autorizar, com fulcro no art. 217 do RITCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992, o recolhimento parcelado da importância abaixo discriminada, atualizada monetariamente, a partir da data informada até o prazo fixado, aos cofres do Tesouro Nacional, em 36 (trinta e seis) parcelas, conforme requerido pelo Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2012 35.768,36 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar o responsável, Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz, que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e d) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, enviando-lhes cópia da instrução da AudTCE. 1. Processo TC- Processo 009.826/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria das Gracas Monteiro Feitosa Silva (XXX.718.665-XX); Ricardo José Roriz Silva Cruz (XXX.887.655-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Genilson Rocha (9623/OAB-SE), representando Ricardo José Roriz Silva Cruz; Fabiano Freire Feitosa (3.173/OAB-SE), representando Maria das Gracas Monteiro Feitosa Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.